Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-16.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019246-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), EDELSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 034.623.251-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), APARECIDO EUZEBIO DE SOUZA - CPF: 630.172.021-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDELSON PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco concreto de reiteração delitiva, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. Inexistindo comprovação da inimputabilidade do paciente e já havendo incidente de sanidade mental instaurado, não há óbice à sua prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para tanto, sem prejuízo de reavaliação da medida após as conclusões periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019246-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDELSON PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Edelson Pereira Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, estando preso cautelarmente desde 27.7.2022.

Aduz que o paciente é portador de Esquizofrenia, e no dia dos fatos, ingeriu bebida alcoólica concomitantemente com os medicamentos de uso contínuo, o que desencadeou um surto psicótico, culminando, por conseguinte, na prática dos fatos delituosos pelos quais foram denunciado.

Assim, alega que o paciente sofre coação ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o decreto cautelar carente de fundamentação, pois abstrato e genérico;

além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 144622683.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 145159162, ocasião que juntou documentos.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 145451151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDELSON PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
EDELSON PEREIRA SOUZA
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante em 27/07/2022, e posteriormente denunciado pelos crimes de perseguição, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)

Em período anterior e até o dia 27 de julho de 2022, por volta das 18h40min, no Sítio Santa Eliza, na Comunidade Novo Panorama, em Curvelândia/MT, EDELSON PEREIRA DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, possuía e mantinha sob a sua guarda, nas dependências de sua residência, 01 (uma) carabina calibre 22, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID 91867498), Boletim de Ocorrência (ID 91867500) e Laudo Pericial em Arma de Fogo (ID 91867518). No dia 27 de julho de 2022, ainda, realizou disparo de arma de fogo em lugar habitado e em suas adjacências.

Nas mesmas circunstâncias, EDELSON PEREIRA DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, perseguiu, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, de qualquer forma, invadindo e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade em relação à vítima Aparecido Euzébio de Souza, seu genitor (idoso), conforme, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 91867498), Boletim de Ocorrência (ID 91867500) e Termo de Representação (ID 91867506).

O denunciando vive com os pais e os filhos em uma propriedade rural (Sítio Santa Eliza, Comunidade Novo Panorama, em Curvelândia/MT).

EDELSON é dado a ingestão de bebida alcoólica e, sempre quando está embriagado, avança em todos dentro casa e fala em matar o pai Aparecido, sua esposa e os próprios filhos.

A violência acaba por restringir a liberdade de Aparecido (e dos demais), que acaba correndo e se trancando todos no mesmo quarto com medo de que aconteça um mal maior. Tal perseguição acontece já a algum tempo.

No dia 27 de julho de 2022, naquele mesmo sítio, EDELSON começou a tomar pinga. Em determinado momento, pediu para a sua genitora lhe dar dinheiro. Por medo, entregou o dinheiro, uma vez que denunciando é violento.

EDELSON saiu e no fim da tarde retornou à residência, oportunidade em que começou a xingar a todos dentro da casa e a avançar na genitora. A vítima Aparecido Euzébio de Souza, contudo, conteve o filho.

Ato contínuo, disse que iria matar os genitores. Eles, com medo das ameaças, correram para a residência da vizinha. Não satisfeito, EDELSON foi atrás das vítimas e lá começou a ameaçar Aparecido. Aos gritos, o denunciando mandava o genitor sair da residência, pois iria matá-lo.

EDELSON só foi embora quando a genitora disse que havia ligado para a polícia. Alguns minutos após o denunciando ir embora dos arredores da casa da vizinha, as vítimas escutaram 03 (três) tiros vindos do sítio, disparados por EDELSON.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu abordar o indivíduo, o prendendo em flagrante. Ainda, com a permissão das vítimas, realizou buscas pela residência, localizando uma carabina calibre 22 atrás de um raque, no interior do cômodo que o denunciando utilizava.

Conforme Laudo Pericial, a arma de fogo mostrou-se eficiente para realização de disparo com potencialidade lesiva.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia EDELSON PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções dos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 147-A, §1º (idoso), do Código Penal (por duas vezes), em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui antecedentes, possuindo executivo de pena, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Da Prisão

O suspeito foi autuado, preliminarmente, pela suposta prática da conduta delitiva prevista no artigo 147 do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

O provável fato ocorreu no dia 27/07/2022.

Extrai-se que o flagrado teria expulsado os genitores de casa, proferindo ameaças, sob posse irregular de arma de fogo.

Há, nos autos, a informação de que o suspeito apresentaria sinais de embriaguez e com escoriações na boca e nas costas.

Consta nos autos que os Policiais Militares, com a permissão da vítima, entraram na residência e localizaram uma arma de fogo (espingarda), sem numeração e sem munições.

Foram ouvidos os condutores, as testemunhas e os flagrados, estando o instrumento devidamente assinados.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados e expedição de Nota de Culpa.

Não consta nos autos formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19, sem a indicação de possível contágio viral.

Os autos vieram com a presença do exame corpo de delito, com registros fotográficos do suspeito.

Não constam nos autos relato de agressões físicas nos esclarecimentos prestados pelos suspeitos ou a presença de termo de resistência.

A representante do Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

A defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória em favor do suspeito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA

Após o recebimento do Auto de Prisão em Flagrante Delito, compete ao magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

A teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-lo ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, situação última que restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

(...)

Deste modo, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denota-se que foram ouvidos o condutor e os flagranteados na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Consta, ainda, a nota de culpa constando os artigos em que foram incursos, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado aos autuados a comunicação de sua prisão à pessoa por eles indicados.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado foi preso logo após praticar, em tese, o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO-O e passo à análise acerca da necessidade, ou não, da decretação da prisão preventiva ou da concessão da liberdade provisória.

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “
periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim, os elementos de provas jungidos a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva. Isso porque o suspeito foi localizado, na residência de seu genitor, em estado de embriaguez e fora encontrada arma de fogo.

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso, mormente porque o flagrado ostenta outras condenações por ameaça e violência doméstica (processos n. 0002001-15.2018.8.11.0011 e 0001563-86.2018.8.11.0011), inclusive consta executivo de pena (n. 0003479-58.2018.8.11.0011), onde consta que a pena fixada fora de 1 (um) mês de detenção.

Em relação às ações penais, visualmente, aparentam estar extintas, bem como a pena fixada no executivo de pena, já teria sido cumprida e, se não foi iniciada, estaria prescrita a pretensão executória. De outro modo, consta ação penal, na ficha criminal do flgrado, pelo crime de homicídio doloso, onde o suspeito teria sido absolvido.

Apesar disso, analisando os fatos, e a ficha criminal do suspeito, vislumbra-se que há envolvimento contumaz de crimes perpetrados no ambiente familiar, inclusive contra o genitor, que é pessoa idosa.

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que os suspeitos não têm se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas.

Se não bastasse, nesta prisão atual, o suspeito foi encontrado ameaçando parentes próximos com uso de arma de foro em punho.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 147 do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática de ilícitos penais e periculosidade do agente, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de EDELSON PEREIRA DE SOUZA já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública. (...)”.

Posteriormente, ao Indeferir a revogação da prisão cautelar consignou:

“(...) prisão do denunciado foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente.

Neste sentido, observo que a
gravidade em concreto
restou demonstrada pelo
modus operandi
do réu, o qual fez uso de bebida alcoólica e, posteriormente, começou a ofender as pessoas que estavam na residência e
tentou agredir a genitora
, a qual, juntamente com o seu esposo foram até a casa de sua vizinha. O autuado foi até o local e proferiu ameaças de morte solicitando que a genitora e o seu esposo saíssem do imóvel, p
ois iria ceifar a vida desses
, conforme exposto pela vítima Aparecido Euzebio de Souza.

Neste ponto, é importante salientar que, de acordo com o depoente, o autuado é contumaz na prática de ameaças em face do declarante e da genitora, os
quais
se trancam no quarto e possuem medo do flagrado. O depoente destacou que recentemente Edelson adquiriu arma de fogo e, desde então, as ameaças têm sido mais sérias, afirmando que irá efetuar um tiro em face de Aparecido.

A
periculosidade do autuado resta evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de condenações pela prática dos crimes de ameaça e violência doméstica, bem como pela execução de pena de n. 0003479-58.2018.8.11.0011.

Importante salientar que o fato do autuado fazer uso de medicamentos e que, possivelmente, praticou os fatos em surto psicótico, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, isso porque, os fatos imputados neste APF não é situação isolada na visa do flagranteado, o qual, conforme exposto acima, se trata de pessoa contumaz na prática de crimes.

Outrossim, constato que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública e diante da reiteração delitiva.

Ressalto que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Ante o exposto, verifico que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do autuado, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual mantenho a custódia cautelar. (...)”.

Em informações complementares, a Magistrada singular, esclareceu que
27/09/2022
, fora realizado o exame de insanidade mental, no entanto, a POLITEC informou que o laudo pericial será concluso no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Conforme consta da decisão recorrida, o paciente teria envolvimento em outras condutas delituosas, inclusive com trânsito em julgado, o que autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sobretudo pelo fato de ameaçar de morte os próprios pais, quando contrariado.

Ademais, em consulta aos autos do processo de incidente de insanidade mental, verifica-se que o laudo de exame psiquiátrico ainda não foi produzido, de forma que o feito ainda aguarda decisão do Juízo quanto à higidez mental do paciente.

Assim, inexistindo comprovação da inimputabilidade do paciente e já havendo incidente de sanidade mental instaurado, não há óbice à sua prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para tanto, sem prejuízo de reavaliação da medida após as conclusões periciais

Por fim, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo
a quo
, depois das conclusões da perícia a ser realizada, entendo que, ao menos neste momento, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022